Tribunal: TJMT
Processo: 1010833-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010833-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – PEDIDO DE SÓCIO DE UMA DAS EMPRESAS DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – PEDIDO DEFERIDO - MEDIDA URGENTE EM RAZÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE ENVOLVEM AS MESMAS PARTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE QUE A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL SE DEU DE FORMA IRREGULAR OU AFRONTA O CONTRATO SOCIAL E/OU
INTERESSES DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da autorização judicial para que o sócio da empresa contrate escritório de advocacia e realize os pagamentos dos honorários constantes do contrato firmado, se demonstrada urgência em razão do prazo para apresentação de defesa em ação de execução que também envolve as partes e diante da ausência de demonstração que
a contratação se deu de forma irregular ou afronta o contrato social e/ou
interesses das empresas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010833-14.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
, contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de autorização para que o agravado contrate escritório de advocacia e realize os pagamentos dos honorários constantes do contrato firmado, trazido aos autos.

A agravante relata que o Juízo
“a quo
” acatou a solicitação do
“agravado em realizar a contratação dos serviços advocatícios do escritório Flaviano Taques Advogados Associados, sem se atentar aos interesses dos demais sócios que ainda fazem parte e respondem por essa sociedade, bem como do conflito de interesses e o impacto dos custos decorrentes dos honorários advocatícios que irão gerar no caixa da empresa, bem ainda, sem considerar os riscos da medida de defesa temerária perpetrada pelo Sócio Leandro”.

Cita que a decisão agravada é nula de pleno direito na medida em que ofende o devido processo legal, ao constituir situação extremamente onerosa sem se atentar ao devido processo legal, em especial no tocante ao contraditório, e normas jurídicas aplicáveis a contratação de prestadores de serviços em casos de litígio, bem como, ao anuir com pedido que ofende normas éticas da OAB.

Argumenta que deveria ter sido primeiro solicitada a contratação de advogado e apenas e tão somente após a autorização judicial, poderia ser firmado qualquer instrumento em nome da sociedade, mesmo porque a Sociedade Araguari é gerida por 3 (três) pessoas, já que existe um interventor judicial e dois sócios.

Menciona que no dia 18 de abril de 2.022, o sócio Leandro assinou procuração em nome da Sociedade Araguari constituindo seus próprios advogados como patronos da sociedade, mas o contrato social da empresa veda assinatura de apenas um dos sócios para a constituição de advogados ou contratação de obrigações semelhantes.

Alega que
“face ao nítido conflito de interesses, não existe a menor possibilidade de se admitir como advogado da sociedade, os advogados que defendem os interesses privados do agravado, que é um devedor contumaz digam-se de passagem e prática atos irresponsáveis.”

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida.

Opostos embargos de declaração e interposto agravo interno, ambos pela ora agravante, foram rejeitados e desprovidos, respectivamente.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha,
Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, o Magistrado autorizou a contratação pelo agravado de escritório de advocacia e fundamentou que
, como condutor do processo de dissolução da sociedade, cabe ao Juízo a adoção de todas as providências possíveis e necessárias para que sejam evitados prejuízos à sociedade empresária e aos seus sócios.

Entendeu o MM. Juiz da causa que “
é evidente a urgência do caso, dado o curso do prazo processual para a apresentação da defesa da sociedade em dissolução, que está sendo executada pela própria autora desta lide. Assim como, diante da noticiada inércia do sócio administrador, que estaria retardando providências aptas a evitar danos irreparáveis à sociedade executada, em dissolução nesta lide (...)
no caso em voga, inegavelmente a defesa da sociedade, no noticiado processo de execução, é ato extremamente pertinente e prescindível à salvaguarda do seu patrimônio
.”

O contrato de honorários profissionais foi celebrado pela Agropecuária Araguari Ltda, representada pelo se sócio Leandro Motta (agravado) e como contratado Flaviano Taques Advogados Associados.

A agravante relata que o agravado
assinou procuração em nome da Sociedade Araguari constituindo seus próprios advogados como patronos da sociedade. Todavia, não deixou evidente, mediante a apresentação de documentos, que o contrato social da empresa veda assinatura de apenas um dos sócios para a constituição de advogados ou contratação de obrigações semelhantes.

Ademais, em decisão proferida pelo Juízo de origem, foi reestabelecido
“(...) os poderes conferidos ao sócio requerido LEANDRO MOTTA DA SILVA pelo contrato social; e, em consequência, DETERMINAR A PERMANÊNCIA DE AMBOS OS SÓCIOS na gerência da sociedade comum.”

Outro ponto importante, é que o agravado em 19.04.2022 encaminhou e-mail à agravante com notificação em anexo informando que
“irá constituir advogado para atuar em defesa dos interesses da Agropecuária Araguari Ltda. – Em Recuperação Judicial) na supracitada execução promovida pela Bom Jesus Agropecuária Ltda. – Em Recuperação Judicial (Processo Judicial Eletrônico n. 1005131-78.2022.8.11.0003).”

Sobre a alegada necessidade de convalidação do interventor judicial, a determinação de sua atuação, salvo melhor juízo, foi revogada após o ajuizamento da ação de dissolução pela agravante, ocasião em que foi nomeado o Sr. Reinaldo Camargo Nascimento para, “
além da apuração dos haveres societários, ficará ao encargo do expert nomeado a fiscalização da conservação, crescimento e rendimento de todo o patrimônio empresarial, preservando os interesses do sócio retirante até a apuração definitiva dos haveres, subsidiando este juízo na decisão da lide. (...) Por fim, em razão da nomeação do perito em questão, fica dispensada a atuação do interventor judicial antes nomeado; o qual, se solicitado pelas partes, deverá prestar contas da sua atuação, que encerra-se nesta oportunidade
.”

Com efeito, a autorização judicial se deu em razão da urgência consistente na defesa da Agropecuária Araguari nos autos da ação de execução; a agravante não pode alegar desconhecimento do assunto, visto que foi notificada pelo agravado.

Não há evidências de que a autorização judicial para contratação do escritório de advocacia se deu de forma irregular ou afronta o contrato social e/ou
interesses da Agropecuária Araguari Ltda. – Em Recuperação Judicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023